Tribunal: TJSP
Processo: 1020915-47.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Contradição. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020915-47.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SPE TERNI NATURE I RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é embargado ANDRÉ LUIS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020915-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 26647
2
VOTO No
26.647
E.D. No
1020915-47.2018.8.26.0576/50000
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
EMBTE:
SPE TERNI NATURE I RIO PRETO EMPREENDIMETNOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBDO:
ANDRÉ LUIS VIEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão. Contradição.
INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de
lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v.
Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por SPE
Terni Nature I Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o v.
acórdão de fls. 402/409 dessa E. 18a Câmara de Direito Privado que negou
provimento ao seu recurso.
A embargante pretende a declaração do v. aresto para
sanar omissão e contradição no v. acórdão. Alega que é de rigor a aplicação
da Lei de Alienação Fiduciária e que a garantia está registrada na matrícula
do imóvel, inexistindo previsão legal que condicione a aplicação da lei de
alienação fiduciária à realização de financiamento. Argumenta que o interesse
de rescindir o contrato equivale à mora, de modo que a rescisão do contrato
só é possível com a consolidação da propriedade em nome da credora
fiduciária. Afirma que devem ser descontadas do valor a ser devolvido as
demais despesas. Pleiteia o acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020915-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 26647
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito
do embargante é o de revisão da decisão que negou provimento ao seu
recurso.
O embargante, não se conformando com o decidido,
pretende, por meio do presente recurso, a alteração do julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem delineou a questão trazida a
julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Se ainda assim, o embargante entende que a questão não
foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no
10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Constou do v. acórdão que é inaplicável a Lei de Alienação
Fiduciária, uma vez que não houve financiamento do imóvel e sim parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020915-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 26647
4
do valor total. A certidão de matrícula do imóvel demonstra que não houve
sequer registro da venda no Cartório de Registro de Imóvel (fl. 54).
Foi dito que o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que “nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis
mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em
garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a
perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão de
inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto
alienado”, sendo, assim, assegurada ao promitente comprador a possibilidade de
rescisão do contrato em razão de dificuldade financeira.
Destacou-se que a Súmula 1 da Seção de Direito Privado
do TJSP dispõe que “o compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar
pelo tempo de ocupação do bem”.
Observou-se que, por outro lado, deve ser assegurado
também ao vendedor o direito à retenção de parte do valor pago, considerando-
se as despesas administrativas e o período em que o comprador ficou na posse
do imóvel, bem como que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
retenção de valores pagos na faixa entre 10% e 25%, de acordo com as
peculiaridades de cada caso.
Concluiu-se que, considerando-se que o autor manteve-se
na posse do imóvel desde fevereiro de 2014, bem como as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020915-47.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 26647
5
administrativas, o percentual de 25% fixado na r. sentença mostra-se adequado.
Diante de todo o exposto, está claro o inconformismo do
embargante com o desprovimento da apelação, inexistindo vício algum no v.
acórdão.
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente do
recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR